Tribunal: TJDFT
Processo: 0702230-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702230-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON DE OLIVEIRA LAGARES, ANA FLAVIA DA SILVA BORGES LAGARES AGRAVADO: RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, RENATA MORAES AMARAL, TIAGO FURTADO FERREIRA, THAISE NETO MAIA, MARCIO GABRIEL DOS SANTOS, CINTHIA FERREIRA AZEVEDO SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROBSON DE OLIVEIRA LAGARES e ANA FLÁVIA DA SILVA BORGES LAGARE (autores), tendo por objeto a decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, na ação de conhecimento proposta pelos ora agravantes em desfavor de RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA e outros, determinou a associação dos autos 0702546-79.2023.8.07.0011 aos autos 0702486-09.2023.8.07.0011, 0700865- 74.2023.8.07.0011 e 0703796-50.2023.8.07.0011, nos seguintes termos (ID 55160322): Trata-se de ação cominatória cumulada com indenizatória proposta por FABRICIO RAYMUNDO DESOUSA SOARES e FERNANDA FERREIRA DE ARAÚJO em desfavor de RODRIGO VEIGA EOLIVEIRA, RENATA MORAES AMARAL, TIAGO FURTADO FERREIRA, THAISE NETO MAIA,MARCIO GABRIEL DOS SANTOS e CINTHIA FERREIRA AZEVÊDO SANTOS, referente a obrigaçõesvinculadas à infraestrutura de imóvel localizado em SMPW/SUL quadra 05, conjunto 10, Lotes no 10 e 11,Brasília-DF. Não vislumbro obrigação assumida pela contratada nos termos do art. 125, III, do CPC. De fato, os denunciantes não indicam norma legal ou contratual para tanto, limitando-se a imputar que “quem deu causa ao atraso foi a empresa que executou os serviços”. Ainda que assim não fosse, a denunciação da lide é intervenção facultativa, sendo possível a ação regressiva autônoma posterior. Indefiro a denunciação, por considerar que o debate, nestes autos, atentaria contra a razoável duração do processo. Lado outro, quanto à conexão, indicam os requeridos também tramitarem neste juízo os autos 0700865- 74.2023.8.07.0011, 0703796-50.2023.8.07.0011 e 0702486-09.2023.8.07.0011. Os autos 0700865-74.2023.8.07.0011 tratam da busca, pelo CONDOMINIO RESERVA NATURAL, de obrigações de fazer relacionadas à infraestrutura do local (SMPW/SUL quadra 05, conjunto 10), em desfavor dos mesmos réus. O feito conta com audiência de mediação agendada para 22.01.2024. Semelhante o teor dos autos 0703796-50.2023.8.07.0011, envolvendo MURCIO PEREIRA MOTA e GABRIELLA MARIA LUCENA VIANA, em desfavor dos mesmos réus, sobre o mesmo local. Por sua vez, os autos 0702486-09.2023.8.07.0011, tratando do mesmo bem e buscando semelhantes providências, estão com conclusão para sentença. Há entre os feitos, no mínimo, risco de decisão conflitante (art. 55, §3, do CPC), sendo mister sua reunião para julgamento conjunto, para manutenção da higidez do Poder Judiciário. Assim, associem-se os presentes autos aos 0700865- 74.2023.8.07.0011, 0703796-50.2023.8.07.0011 e 0702486-09.2023.8.07.0011. Considerando-se a proximidade da audiência de mediação e a possibilidade de os feitos obterem melhor solução com participação de todos os envolvidos, determino mediação conjunta em todos os autos, na data já designada em ID 0700865-74.2023.8.07.0011. Informe-se ao 3o Nuvimec, e intimem-se as partes, devendo o link da audiência ser juntado por esta serventia em todos os feitos. Em suas razões recursais (ID 55160317), sustentam os agravantes ausência de conexão entre os feitos associados, no que diz respeito à causa de pedir e aos pedidos. Aduzem que o objeto dos autos 0702486-09.2023.8.07.0011 se refere à mora dos agravados quanto a cumprimento contratual ao passo que nos autos 0700865-74.2023.8.07.0011 a questão diz respeito a vícios construtivos na parte do condomínio que já foi entregue pelos agravados. Ressaltam que não há risco de decisões conflitantes. Defendem que os autos 0702486-09.2023.8.07.0011 estão conclusos para sentença em razão da revelia dos agravantes e a lide nos autos 0700865-74.2023.8.07.0011 se estenderá em razão do deferimento de perícia. Postulam a concessão de efeito suspensivo para que os processos tramitem separadamente até o julgamento do recurso em razão da revelia dos agravados. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada para que o processo 0702486-09.2023.8.07.0011 tramite separado dos demais. Preparo recolhido (ID 55160320). É o relatório. Decido. Pretendem os agravantes a reforma da decisão que determinou a associação dos autos 0702546-79.2023.8.07.0011 aos autos 0702486-09.2023.8.07.0011, 0700865- 74.2023.8.07.0011 e 0703796-50.2023.8.07.0011. Consoante o Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Nesse sentido, quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, de acordo com o art. 1.009, § 1o, do CPC. Acerca das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, o art. 1.015 do Código de Processo Civil dispõe de um rol taxativo, de modo que o referido recurso está restrito às hipóteses estabelecidas no dispositivo legal. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Visualiza-se a limitação legal quanto à possibilidade de interposição do recurso de agravo de instrumento e a não preclusão da questão, em razão da possibilidade de discuti-la em eventual recurso de apelação. Logo, a questão suscitada pelos agravantes não pode ser analisada pela via do recurso de agravo de instrumento, por ausência de previsão no rol estabelecido no art. 1.015 do CPC, sob pena de flagrante violação à determinação legal. Nesse sentido, o seguinte aresto: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. CONEXÃO. REUNIÃO DE AÇÕES PARA JULGAMENTO CONJUNTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC/2015. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA (TEMA 988). 1. Como regra, é vedada a interpretação extensiva do rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, tendo o Superior Tribunal de Justiça admitido a mitigação de sua taxatividade, desde que constatada urgência que tornaria inútil o julgamento da questão como preliminar de apelação (REsp. no 1.704.520/MT). 2. No caso, a decisão que determinou a reunião de processos para que sejam julgados em conjunto (conexão), com o fim de evitar decisões conflitantes, não consta no rol estabelecido pelo art. 1.015 do CPC, tampouco revela urgência suficiente para se submeter ao conceito de taxatividade mitigada (Tema 988). 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1409775, 07229843320218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.g.n) Consigna-se, ainda, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, (Tema 988), no julgamento do REsp 1704520/MT, é de que a taxatividade do referido dispositivo legal deve ser mitigada, ampliando o rol das possibilidades de cabimento do recurso de agravo de instrumento, nas ocasiões em que seja constatada urgência que tornaria inútil o julgamento da questão em recurso de apelação. Observe-se: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo P der Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Frisa-se que o legislador pretendeu resguardar tão somente as situações em que não fosse possível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação, ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Destaque-se o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE MITIGADA. ENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. INEXISTENTE. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, de modo a ser admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. 2. A insurgência contra o indeferimento de requerimento de reiteração de tentativa de citação da parte não encontra previsão no art. 1.015 do Código de Processo Civil e não revela urgência que poderia ensejar a mitigação da taxatividade do rol previsto no referido artigo. 3. As consequências de eventuais nulidades na citação realizada nos autos originários poderão ensejar a anulação da sentença e o retorno do processo para a correção do procedimento pelo Juízo de Primeiro Grau. 4. O Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1801278, 07205621720238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos, observa-se que a decisão agravada foi proferida no bojo do autos 0702546-79.2023.8.07.0011, em que houve reconhecimento de conexão com os processos de n. 0700865-74.2023.8.07.001, 0703796-50.2023.8.07.0011 e 0702486-09.2023.8.07.0011. Verifica-se que a urgência apresentada pelos agravantes cinge-se na alegação de que a conexão entre as ações será prejudicial às partes agravantes, na medida em que os objetos da causa de pedir e pedidos não se confundem, além de a revelia dos agravados nos autos do processo no 0702486-09.2023.8.07.0011 possibilitar o julgamento imediato dos autos, ao passo que nos autos no 0700865-74.2023.8.07.0011 o feito se estende em relação à necessidade de perícia. Ocorre que os agravantes não demonstram urgência capaz de fazer incidir o entendimento veiculado ao Recurso Especial Repetitivo sobre taxatividade mitigada, considerando que o Juízo da origem entende que os processos associados devem ser julgados em conjunto. Ademais, ainda que tenha sido decretada a revelia dos réus/agravantes nos autos 0702486-09.2023.8.07.0011, as causas de pedir dos processos associados guardam afinidades evidentes. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital